Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-95.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002852-95.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (EMBARGANTE), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (EMBARGANTE), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (EMBARGANTE), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (EMBARGANTE), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002852-95.2017.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 85, DO CPC - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – INDEVIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO

A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
“a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
DJe de 19.10.2017).

Se o recurso, interposto pela parte vencedora, para fins de alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, foi provido, não há que se falar em majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002852-95.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AnneMarie Pfann Tomczyk
, de acórdão que julgou procedente o recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA – APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 85, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie. (Precedente: REsp 1746072/PR).

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto aos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões. (Id 61043967)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002852-95.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Na hipótese, o recurso foi interposto de decisão que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Postulou a apelante, ora embargante, a reforma da decisão para que a condenação do banco exequente, ora embargado, em honorários advocatícios, fosse fixada com fundamento nos §§ 2º e 6º, do art. 85, do CPC, vale dizer, no percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

O v. acórdão deu provimento ao recurso
para
“fixar a verba honorária de sucumbência em 10%(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado”
.

De notar-se que o recurso foi interposto pela executada, ora embargante, então vencedora da demanda, com a pretensão de reforma da decisão tão somente quanto à fixação dos honorários advocatícios, arbitrados em face da instituição bancária, então exequente, sendo o recurso provido.

Com efeito, segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, simultaneamente:
1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

4.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1644641/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Para Frederico Augusto Leopoldino Koehler,
“o objetivo da criação dos honorários recursais foi justamente o de evitar que a parte vencida recorra quando não estiver segura de que há boas chances de provimento da apelação. A interposição de apelação apenas para protelar o deslinde da demanda, ciente de que não tem um bom direito, não seria aconselhável do ponto de vista financeiro, pois haveria um agravamento da condenação em honorários.”
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 152)

Realça-se que no caso não há recurso do vencido, mas da parte vencedora com o fim de alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios a que o Banco do Brasil, então exequente e ora embargado, fora condenado.

Portanto, se o recurso foi interposto pela parte vencedora e foi provido, nos termos da orientação do STJ não há que se falar em majoração dos honorários recursais.

Não há, assim, omissão a ser sanada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020